Tribunal: TCU
Processo: 017.035/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Nacional de Segurança Pública em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 578865, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA, Siafi/Siconv 578865, funçãonull, que teve como objeto OBJETO: ESTRUTURAR E CAPACITAR OS INTEGRANTES DO CONSELHO MUNICIPAL, ASSIM COMO DESENVOLVER ATIVIDADES VOLTADAS A CAPACITACAO DE LIDERANCAS COMUNITARIAS, DE PREVENCAO DA VIOLENCIA E CRIMINALIDADE PARA JOVENS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E CAPACITACAO DE AGENTES A ATUAREM JUNTO AS FAMILIAS LOCALIZADAS NOS BAIRROS COM MAIOR SITUAÇÃO DE RISCO, BEM COMO REDUZIR A VULNERABILIDADE CRIMINAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA PARA O BRASIL, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO PROJETO BÁSICO APROVADOS PELA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SENASP/MJ (no da TCE no sistema: 3087/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 8369/2025-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, em desfavor de município de Trindade/PE e Gerôncio Antônio Figueiredo Silva, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio de registro Siafi 578865 (peça 6), firmado entre o Fundo e o município referidos, que tem por objeto "estruturar e capacitar os integrantes do Conselho Municipal, assim como desenvolver atividades voltadas à capacitação de lideranças comunitárias, prevenção de violência e criminalidade entre jovens em situação de vulnerabilidade e capacitação de agentes para atuarem junto a famílias localizadas nos bairros com maior situação de risco, bem como reduzir a vulnerabilidade criminal, no âmbito do Programa de Segurança para o Brasil, de acordo com o Plano de Trabalho e Projeto Básico aprovados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP/MJ"; Considerando a análise promovida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peça 112), que concluiu ter ocorrido a prescrição tanto da pretensão sancionatória quanto da ressarcitória para o TCU, com consequente arquivamento dos autos, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; e Considerando o parecer do Ministério Público que se manifestou de acordo com a análise e conclusões da unidade especializada (peça 115); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 169, III e VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o e 11 da Resolução TCU-344/2022, de acordo com os pareceres nos autos, em: a) reconhecer o prejuízo à ampla defesa e a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória a cargo do Tribunal e, em razão disso, arquivar o presente processo; e b) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, destacando que a referida decisão pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 017.035/2025-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gerôncio Antônio Figueiredo Silva (XXX.174.584-XX); Prefeitura Municipal de Trindade - PE (11.040.912/0001-03). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Trindade - PE. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.